Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. ARTIGOS 306 E 308, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Incabível o acolhimento do pleito absolutório em hipótese na qual a materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 306 e 308, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prisão em flagrante do réu, autos de infração e depoimentos colhidos no decorrer da instrução. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para comprovar a embriaguez do réu ao volante, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia ou termo de constatação de embriaguez, nos termos do que dispõe o artigo 306, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro.